Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745988-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA KAREN DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO MAICON LIMA BEZERRA, GT QUATTRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SIDNEY DE TAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMANDA KAREN DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança ajuizada por FRANCISCO MAICON LIMA BEZERRA, acolheu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré GT QUATTRO VEÍCULOS, COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, para que os efeitos da tutela de urgência deferida se estendam à sócia agravante, com determinação de arresto de saldo encontrado em conta bancária de sua titularidade. Em suas razões recursais (ID 52814977), a agravante sustenta que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica reclama demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Ao apontar o resultado positivo da penhora inicial nas contas da empresa, alega ausência dos pressupostos autorizadores do incidente, pois não exauridas as tentativas de localização de bens da empresa, e não comprovado que a personalidade jurídica da empresa representa obstáculo ao ressarcimento do prejuízo alegado pelo autor/agravado. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito vindicado na argumentação acima, resultando o periculum in mora do bloqueio de valores já efetivado em suas contas bancárias. Pugna, preliminarmente, pelos benefícios da gratuidade de justiça, visto não dispor de recursos financeiros para recolher o preparo do recurso, devido ao arresto cautelar judicial promovido em suas contas bancárias, e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio dos valores constritos. No mérito, roga pela reforma da decisão para o fim de “reconhecer a ausência dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, excluindo, para tanto, a agravante do polo passivo dos autos originários, bem como determinando-se o desbloqueio integral dos valores objeto de arresto cautelar via SISBAJUD ou eventual manutenção da tutela ora deferida”. É o breve relatório. DECIDO Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada no agravo, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “ANOTE-SE e comunique-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cadastrando a sócia da pessoa jurídica, Amanda Karen da Silva, como interessada na lide. Com base no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, e considerando a probabilidade do direito invocado, pois com base no CDC, que adota a teoria menor, basta apenas que a pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, o que está devidamente comprovado, e tendo em conta a existência do risco ao resultado útil do processo, pois pelo que se tem vivenciado na experiência da prática forense (art. 375 do CPC) é que o devedor, uma vez intimado, acaba dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito, determino o arresto de saldo de conta bancária da sócia da parte requerida, pelo sistema SISBAJUD, até o limite do crédito.” Veja-se que a decisão não decretou a desconsideração da personalidade jurídica. Por ora, foi apenas admitida a instauração do incidente, determinando-se a constrição de bens expropriáveis da única titular, e administradora, da pessoa jurídica demandada, a título de medida cautelar visando resguardar a satisfação de futura sentença condenatória. No caso, por tratar-se de demanda consumerista, se faz dispensável perquirir sobre o estado de insolvência do fornecedor, ou outras hipóteses permissivas da desconsideração da personalidade jurídica, sempre que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme previsto no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Na espécie, os requisitos que autorizam relativizar a autonomia da personalidade jurídica da sociedade demandada se encontram, a princípio, atendidos, diante do retorno ínfimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) resultante de diligências de pesquisa de bens da empresa, via SISBAJUD, inclusive na modalidade teimosinha. Além do mais, sobreleva a extinção da sociedade limitada promovida perante a junta comercial em 26/07/2023 (ID 52814992), apenas 4 (quatro) meses depois de sua inscrição em 17/03/2023 (ID 172512636 do processo referência), de modo a dificultar sobremaneira a localização de bens para resguardar o cumprimento de sentença, o que revela nítida dificuldade ao ressarcimento do consumidor. Nesse contexto, entende-se acertada a decisão agravada que admitiu a instauração do incidente, pois presentes, ao que tudo indica nesse exame prefacial, os pressupostos necessários para estender, inclusive no âmbito da tutela provisória, a responsabilidade da sociedade à sua sócia-administradora. Sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda aos direitos do consumidor agravado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator